Tribunal: CARF
Processo: 10640.900105/2013-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MINEIRO FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.900105/2013-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-007.893 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de novembro de 2020
Recorrente
MEDQUIMICA INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2007
NÃO-CUMULATIVIDADE. RESSARCIMENTO. CRÉDITOS BÁSICOS.
RECEITA TRIBUTADA NO MERCADO INTERNO.
O valor dos créditos básicos, calculados nas aquisições de bens e serviços
utilizados como insumo, devidamente comprovados, somente deve ser
utilizado para a dedução devida da contribuição.
Não é permitido o ressarcimento do saldo credor da Cofins apurada pelo
regime da não-cumulatividade vinculado à receitas tributadas auferidas em
operações no mercado interno.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3402-007.892, de 18 de novembro de 2020,
prolatado no julgamento do processo 10640.900104/2013-67, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Pedro Sousa Bispo,
Cynthia Elena de Campos, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim,
Lara Moura Franco Eduardo (suplente convocada), Sabrina Coutinho Barbosa (suplente
convocado), Thais de Laurentiis Galkowicz e Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente). Ausente
a conselheira Maysa de SÁ Pittondo Deligne, substituída pela conselheira Sabrina Coutinho
Barbosa.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.900105/2013-10
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-007.893 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.900105/2013-10

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma
do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que denegara o Pedido de
Ressarcimento/Compensação apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente à
compensação de débitos declarados, com crédito oriundo de pagamento a maior de PIS/Cofins
não-cumulativos.
Por bem relatar os fatos, adota-se, em parte, o Relatório da decisão recorrida com
os devidos acréscimos:
A DRF emitiu Despacho Decisório eletrônico no qual não reconhece o direito
creditório e não homologa as compensações pleiteadas;
A empresa apresenta manifestação de inconformidade, na qual alega, em
síntese, que "ao analisar a documentação apresentada a DRF, de forma equivocada,
levou em consideração a Ficha 16 A — Linha 24 — Coluna 'Vinculados a Receita —
Não Tributada no Mercado Interno' com valor zerado, quando o correto seria basear-se
na Coluna "Vinculados a Receita — Tributadas no Mercado Interno";
Ato contínuo, a DRJ julgou a Manifestação de Inconformidade improcedente
porque os créditos objeto do pedido não eram passíveis de ressarcimento ou compensação.
Em seguida, devidamente notificada, a recorrente interpôs o presente recurso
voluntário pleiteando a reforma do acórdão.
Neste recurso, a empresa suscitou as mesmas questões de mérito, repetindo os
mesmos argumentos apresentados na sua Manifestação de Inconformidade.
É o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
razão pela qual dele se deve conhecer.

Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-007.893 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.900105/2013-10

Trata o processo de pedido de ressarcimento de COFINS não cumulativa vinculada ao
mercado interno, referente ao período do 2o trimestre de 2006, com compensações
atreladas, que foi indeferida pela autoridade fiscal por falta de previsão legal.
Inicialmente, a recorrente argumenta que, quando da ciência do despacho decisório, o
direito da administração julgar o seu pedido administrativo de restituição já havia
decaído, tendo ocorrido a homologação tácita das compensações, em face do decurso do
prazo previsto no art. 24 da Lei no 11.457/2007, que fixa em 360 dias o tempo para a
Administração apreciar qualquer requerimento que lhe seja apresentado. Assim, não
tendo julgado o pedido administrativo nesse prazo, já não poderia fazê-lo ao ultrapassá-
lo.
Transcrevo o art. 24, da Lei no 11.457/2007:
Art. 24. É obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo máximo
de 360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesas ou
recursos administrativos do contribuinte.

Entendo que a norma transcrita não se aplica ao caso concreto porque não se trata de
petição, defesa ou recurso. A compensação de créditos na forma administrativa é
regulada pelo art. 74 da Lei no9.430/96. Segundo determina a referida lei, a
apresentação de Dcomp (Declaração de Compensação) à Receita Federal extingue o
crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação. A Fazenda
Nacional tem o prazo de 5 anos da data da entrega da declaração para homologar ou não
a compensação de forma expressa, ou, no caso da não pronúncia da administração
tributária, a homologação ocorrerá de forma tácita. Dessa forma, o contribuinte não terá
nenhum prejuízo no caso de demora da administração tributária para realizar
procedimento de verificação das compensações efetuadas.
Observa-se nos autos que o pedido de ressarcimento foi transmitido em 09/04/2008,
enquanto a ciência do despacho decisório de análise do crédito se deu em 15/02/2013.
Assim, como a conclusão da análise do crédito se deu dentro do interstício de 5 anos,
não há que se falar na ocorrência de homologação tácita do crédito no presente caso.
No mérito, a lide se resume quanto a possibilidade da empresa pleitear ressarcimento de
saldos de crédito de COFINS decorrentes de aquisições de mercadorias vinculadas à
receita tributada no mercado interno.
Como se sabe, a legislação vigente apenas permite o ressarcimento de saldos de
créditos, ou a compensação com outros tributos, apenas daquelas empresas que possuem
receitas vinculadas de vendas não tributadas no mercado interno ou de exportação.
O ressarcimento dos saldos credores trimestrais apurados, nessas hipóteses, é prevista
pelo art. 16 da Lei no 11.116/2005 e art. 17 da Lei no 11.033/2004:

Lei no 11.116/2005
Art. 16. O saldo credor da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins apurado na
forma do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29
de dezembro de 2003, e do art. 15 da Lei no 10.865, de 30 de abril de 2004,
acumulado ao final de cada trimestre do ano-calendário em virtude do
disposto no art. 17 da Lei no 11.033, de 21 de dezembro de 2004, poderá ser
objeto de:
I - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a
tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal,
observada a legislação específica aplicável à matéria; ou
II - pedido de ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica
aplicável à matéria.
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-007.893 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.900105/2013-10

Parágrafo único. Relativamente ao saldo credor acumulado a partir de 9 de
agosto de 2004 até o último trimestre-calendário anterior ao de publicação desta
Lei, a compensação ou pedido de ressarcimento poderá ser efetuado a partir da
promulgação desta Lei.

Lei no 11.033/2004
Art. 17. As vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou
não incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS não
impedem a manutenção, pelo vendedor, dos créditos vinculados a essas
operações.
(negritos nossos)

Depreende-se dos dispositivos transcritos que a empresa que auferir receitas, a grosso
modo, “não sujeitas ao pagamento das contribuições” ao PIS e à COFINS, poderá, sobre
o saldo credor trimestral surgidos decorrentes dessas operações, solicitar a sua utilização
por meio de compensação ou pedido de ressarcimento em dinheiro. Inclusive, assegura
que os créditos legalmente admitidos pela legislação, acumulados dessa forma, serão
mantidos pelo vendedor na hipótese de venda sem a incidência do PIS e da Cofins
Constata-se nos autos que a empresa recorrente não auferiu receitas “não tributadas” no
mercado interno ou exportação.
A recorrente defende que faz jus ao seu saldo de crédito acumulado trimestral pleiteado.
No entanto, está comprovado nos autos que a empresa não auferiu receitas decorrentes
de vendas no mercado interno com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não
incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS. Tal fato não é contestado
pela recorrente que insiste no pedido de ressarcimento fundado em crédito vinculado às
vendas no mercado interno tributadas, sem ter qualquer amparo legal.
O fundamento legal informado pela recorrente, qual seja, o art. 16 da Lei no
11.116/2005, só confirma que a possibilidade de ressarcimento ou compensação de
créditos de PIS e COFINS não é sobre qualquer saldo credor apurado, mas tão somente
daqueles surgidos em função das situações previstas art. 17 da Lei no 11.033/2004,
referentes à isenção, alíquota 0 (zero) ou não incidência da Contribuição para o
PIS/PASEP e da COFINS. Reitera-se que não há dispositivo legal que autorize a
restituição de créditos vinculados a receita tributada auferida no mercado interno. Tais
créditos básicos, decorrentes das aquisições de bens e serviços utilizados como insumo,
somente devem ser utilizados para a dedução devida da própria contribuição.
Dessa feita, tendo em vista que a recorrente obteve toda sua receita por meio de vendas
de produtos no mercado interno tributadas pelo PIS e Cofins, os seus créditos apurados
não se enquadram na norma que permite o ressarcimento no regime da não-
cumulatividade das Contribuições, sendo correto o indeferimento do pedido.
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-007.893 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.900105/2013-10

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes – Presidente Redator

Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital